Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723886-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GARIBALDE SANTOS DE AMORIM AGRAVADO: COPEVEL VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARIBALDE SANTOS DE AMORIM contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. O recurso não veio acompanhado do preparo, razão pela qual foi oportunizado ao recorrente seu recolhimento em dobro, conforme decisão ID 17861333. Sobreveio petição acompanhada de uma guia de recolhimento de preparo de recurso na forma simples (ID 17866190/17866192). É a síntese do necessário. Decido. Com efeito, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Analisando a guia acostada pelo recorrente, verifica-se que não atendeu a obrigatoriedade do recolhimento em dobro, sendo pago em sua forma simples (Tabela “G” – Judicial dos Escrivães – Seção 1a do Cível - XVI – Agravo de instrumento, sem as custas do traslado – R$ 34,46.). Vale registrar que a oportunidade prevista §4° do art. 1.007 do CPC é única. Neste caso, o Código de Processo Civil veda a complementação do preparo recolhido parcialmente, consoante o §5o do art. 1007 do CPC. Assim, o recurso afigura-se deserto, pois desacompanhado de preparo regular, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Neste sentido, a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Se, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto é medida impositiva, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07021219020208070000, Acórdão 1257144, 2a Turma Cível, Relatora: SANDRA REVES, DJE: 01/07/2020.) Com estas considerações, ante a constatação da deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC. Comunique-se o juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator